Tribunal: TJMT
Processo: 0003379-84.2018.8.11.0082
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003379-84.2018.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FUNERARIA SANTA TEREZINHA LTDA - ME - CNPJ: 03.706.034/0001-94 (JUIZO RECORRENTE), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA (RECORRIDO), PREFEITO DE CUIABA/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), FUNERARIA SANTA TEREZINHA LTDA - ME - CNPJ: 03.706.034/0001-94 (RECORRIDO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

MANDADO SEGURANÇA
–
REMESSA NECESSÁRIA
–
PROIBIÇÃO DA COBRANÇA DE TARIFAS EM ESTACIONAMENTOS LOCALIZADOS NAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS
– MUNICÍPIO DE CUIABÁ –
ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL FORMAL E MATERIAL – MATÉRIA LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO
– DIREITO À PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE COMPETÊNCIA -
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. (...) invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado (ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 1623, Relator (a): Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00011 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 337-341) 3 – Esta matéria já foi objeto de debate em nossa Suprema Corte, sendo declarada a inconstitucionalidade de atos normativos similares (conforme ADI 4862/ PR), pois a cobrança de taxa de estacionamento em shoppings centers, escolas particulares, hospitais entre outras empresas, é matéria legislativa de competência da União, não podendo os Municípios editarem leis que regulem o assunto.

2. Aos municípios é vedada a proibição de cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, uma vez que se trata de matéria de competência da União, envolvendo direito à propriedade, e também face aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da propriedade privada – artigo 170, inciso II e § Único, da Constituição Federal.

3. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos de
Mandado de Segurança n.º 3379-84.2018.8.11.0082, Código 49613,
impetrado por
FUNERÁRIA SANTA TEREZINHA LTDA.,
contra ato tido como coator promovido pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, objetivando a concessão de liminar para o fim imediato de suspender os efeitos dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº 6.294 de 27 de agosto de 2018, [...], concedendo ordem para que o Município de Cuiabá, por meio de Presidente da Câmara Municipal e de seu Prefeito Municipal e, ou qualquer outro gestor público, inclusive os gestores do Procon Municipal e Estadual.

Se abstenham de praticar qualquer medida coercitiva em face da empresa Impetrante, protegendo a mesma de quaisquer sanções, penalidades ou multas, permitindo que exerça normalmente suas atividades, inclusive de terceirizar a atividade acessória de organização e guarda de veículos de seus clientes para empresa privada especializada no ramo de que poderá cobrar tarifas por este serviço. No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar, bem assim que seja declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos supracitados dispositivos legais.

A sentença concedeu a segurança almejada para:

1. Reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá-MT, por conseguinte, Determinou a sua exclusão da relação jurídica processual estabelecida.

2. Julgou Procedentes os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, Declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal e material dos artigos 1º, 2º e 3º, todos da Lei Municipal n. 6.294/2018, com fundamento nos artigos 1º, inciso IV, 5º, inciso XXII, 22, inciso I, 170, inciso II e parágrafo único, todos da Constituição Federal de 1988, Concedendo a ordem almejada para confirmar a liminar concedida.

3. Nesses termos, Julgou Extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, mas sujeita ao reexame necessário de sentença - Id. 70038018.

Sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela confirmação da eficácia da sentença – Id. 76579468.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de reexame necessário de sentença que nos autos do Mandado de Segurança concedeu a segurança almejada para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal e material dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal n.º 6.294/2018, com fundamento nos artigos 1º, inciso IV, 5º, inciso XXII, 22, inciso I, 170, inciso II e parágrafo único, da Constituição Federal de 1988.

A liminar pleiteada foi deferida – Id. 70038016.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar para afastar a possibilidade de a Impetrante sofrer qualquer sanção pelo ente público municipal concedente em decorrência do não cumprimento das exigências previstas na Lei Municipal n.º 6.294/2018, quanto a proibição de cobrança de estacionamento dos frequentadores do estabelecimento comercial.

No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar, bem assim que seja declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos citados dispositivos legais.

Ressai dos autos que a empresa Impetrante, argumenta que se trata de concessionária de serviços funerários no Município de Cuiabá-MT – Contrato sob n.º 791/2012, executando-os na Capela Jardins, localizada na Rua Manoel Ferreira de Mendonça, n. 364, Bairro Bandeirantes.

Sustenta que, visando gerir a utilização de estacionamento por seus
“clientes”,
promoveu a locação de área vizinha, bem assim a contração de empresa especializada – Nacional Estacionamentos Ltda. - ME, a qual vem atuando desde novembro/2015.

Aduz que os artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal n. 6.294 de 27 de agosto de 2018, são inconstitucionais, pois além de regular matéria de competência exclusiva da União (artigos 22, 24 e 30 da CF), fere direitos assegurados pela Constituição Federal (direito à propriedade e à livre iniciativa).

O Município Impetrado, em sua defesa, argumenta que a Lei Municipal n.º 6.294/2018 disciplina matéria afeta ao uso e ocupação do solo, com implicações econômica, social e urbanística, razão pela qual afirma que os seus dispositivos não adentram na
“competência exclusiva da União, muito menos esvaziam o conteúdo do direito de propriedade”
.

Reforça que a matéria debatida nos autos está relacionada ao direito urbanístico, portanto, de interesse local, dispondo, desse modo, de competência suplementar para regulá-la, nos termos do art. 30, inciso II, da CF. Nesses termos, pugnou pela denegação da segurança almejada, mantendo-se válidos e exigíveis os efeitos da Lei Municipal n.º 6.294/2018.

Pois bem. Da análise criteriosa dos autos, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, existência de ofensa a direito líquido e certo da Impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de reexame, não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pela Impetrante, justifica o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

A Impetrante opõe-se aos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal n.º 6.294/2018, a qual estabelece a proibição de cobrança de tarifa de estacionamento dentro das empresas concessionárias de serviço público municipal,
in verbis
:

Art. 1º -
Fica vedada a cobrança de tarifa em estacionamentos localizados nas empresas concessionárias de serviços públicos no município de Cuiabá.

Art. 2º - As empresas concessionárias de serviços públicos no município de Cuiabá,
que possuírem contrato de estacionamento privado ou que exerçam por si só a citada cobrança, terão prazo de 90 (noventa) dias para adequação a presente Lei, contados da publicação.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Negritei

No entanto, diferentemente do sustentado pelo Impetrado a Lei Municipal n. 6.294/2018 é formal e materialmente inconstitucional.

Quanto à inconstitucionalidade formal, ao disciplinar questões relativas à cobrança, direta ou indireta, de tarifa de estacionamentos localizados nas empresas concessionárias de serviços públicos no Município de Cuiabá-MT (Lei Municipal n. 6.294/2018), o legislador municipal não se ateve a editar norma de natureza ambiental ou urbanística, tampouco se limitou a regulamentar matéria de interesse local.

Da leitura dos dispositivas citados na aludida Lei, verifica-se que ao impor aos estabelecimentos indicados proibição de cobrar pelas vagas de estacionamento exigidas em lei, por certo cominou séria restrição ao direito constitucional de propriedade.

O direito à propriedade está consagrado no artigo 5º, inciso XXII, da Carta Política. O Código Civil Brasileiro, por sua vez, permite ao proprietário usar, gozar e dispor da coisa, em consonância com as finalidades econômicas e sociais.

Ademais, o proprietário do estabelecimento comercial tem o direito subjetivo de exercer sua atividade econômica de maneira livre, desde que respeitada sua função social.

Desse modo, conclui-se que os artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal n. 6.294/2018, contrariam a Constituição Federal de 1988, em especial o disposto nos artigos 1º, inciso IV, 5º, inciso XXII, e 170, inciso II e parágrafo único, os quais garantem o direito fundamental à propriedade privada, bem assim o desenvolvimento de atividade econômica, fundado na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa e na propriedade privada, hipótese caracterizadora de inconstitucionalidade material.

A matéria em questão já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ESTACIONAMENTO EM LOCAIS PRIVADOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 22, I DA CONSTITUIÇÃO. Esta Corte, em diversas ocasiões, firmou entendimento no sentido de que invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado
(ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 1623, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00011 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 337-341).

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 16.785, de 11 de janeiro de 2011, do Estado do Paraná. 3. Cobrança proporcional ao tempo efetivamente utilizado por serviços de estacionamento privado. Inconstitucionalidade configurada. 4. Ação direta julgada procedente. (ADI 4862, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 06-02-2017 PUBLIC 07-02-2017).

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "OU PARTICULARES" CONSTANTE DO ART. 1º DA LEI Nº 2.702, DE 04/04/2001, DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: "FICA PROIBIDA A COBRANÇA, SOB QUALQUER PRETEXTO, PELA UTILIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM ÁREAS PERTENCENTES A INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR, PÚBLICAS OU PARTICULARES". ALEGAÇÃO DE QUE SUA INCLUSÃO, NO TEXTO, IMPLICA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DOS ARTIGOS 22, I, 5º, XXII, XXIV e LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL: a) DE DESCABIMENTO DA ADI, POR TER CARÁTER MUNICIPAL A LEI EM QUESTÃO; b) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". (...) 3. Não compete ao Distrito Federal, mas, sim, à União legislar sobre Direito Civil, como, por exemplo, cobrança de preço de estacionamento de veículos em áreas pertencentes a instituições particulares de ensino fundamental, médio e superior, matéria que envolve, também, direito decorrente de propriedade. 4. Ação Direta julgada procedente, com a declaração de inconstitucionalidade da expressão "ou particulares", contida no art. 1° da Lei n° 2.702, de 04.4.2001, do Distrito Federal.
(ADI 2448, Relator (a): Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2003, DJ 13-06-2003 PP-00008 EMENT VOL-02114-02 PP-00299).

Em análise, verifica-se que o município de Cuiabá-MT, pelo modo que disciplinou o uso e a cobrança pela utilização de estacionamento em local privado, adentrou em matéria que, compete privativamente à União legislar, qual seja, de direito civil, conforme preleciona o art. 22, I, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 22 – Compete à união legislar sobre:

I –
direito civil,
comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; Destaquei

Resta evidente, que o Impetrado ao legislar sobre a cobrança de estacionamento, adentrou, sim, em matéria que compete privativamente à União legislar, qual seja, de Direito Civil.

Nesta ordem de ideias, atendo-se ao aspecto formal e econômico da questão debatida, o STF tem reconhecido a inconstitucionalidade de dispositivos constantes em textos legais estaduais ou municipais que disciplinam a cobrança pela utilização de estacionamento particular, justamente por evidenciar invasão de competência privativa da União sobre direito civil, bem assim, por implicar limitação ao direito de propriedade (ADI n.º 1623/RJ, ADI n.º 2448/DF e ADI n.º 1918).

A propósito também é o entendimento deste sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO MANDAMENTAL – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – OFENSA À LIVRE INICIATIVA PRIVADA E DIREITO A PROPRIEDADE – PRECEDENTE DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. O Município de Rondonópolis-MT não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), envolvendo direito à propriedade, e também face aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência - artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal. Sentença ratificada. (N.U 1005845-14.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA – ESTACIONAMENTO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – FORMAL E MATERIAL – MATÉRIA LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – DIREITO À PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE COMPETÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Município de Cuiabá não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), envolvendo direito à propriedade, e também face aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência - artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal. 2. “(...) invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado (ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 1623, Relator (a): Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00011 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 337-341) 3 – Esta matéria já foi objeto de debate em nossa Suprema Corte, sendo declarada a inconstitucionalidade de atos normativos similares (conforme ADI 4862/ PR), pois a cobrança de taxa de estacionamento em shoppings centers, escolas particulares, hospitais entre outras empresas, é matéria legislativa de competência da União, não podendo os Municípios editarem leis que regulem o assunto. (N.U 0000469-55.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 389/2015 – REGULAMENTAÇÃO DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ –– SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR PARA SUSPENDER OS ARTIGOS 173, 174, 175 RATIFICADA – APARENTE INVASÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL EM MATÉRIA AFETA PRIVATIVAMENTE À UNIÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 995 DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DOS ARTIGOS QUE NÃO PROVOCA RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃOAO ENTE PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO. Ausentes à presença cumulativa dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil/2015, que dispõe que ‘o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso’, deve ser mantida a decisão singular que suspendeu os efeitos dos artigos 173, 174 e 175 da Lei Complementar Municipal n. 389/2015, que regulamentaram a forma de cobrança dos estacionamentos de estabelecimentos privados no Município de Cuiabá, pois, aparentemente, o ente público municipal está adentrando em matéria que compete privativamente à União.” (TJMT. N.U. 0000494-68.2016.8.11.0082. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Dr. MÁRCIO APARECIDO GUEDES. Julgado em 09.10.2019. Publicado no DJE 25.10.2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO MANDAMENTAL – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA – ESTACIONAMENTO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – FORMAL E MATERIAL – MATÉRIA LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – DIREITO À PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE COMPETÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. 1. O Município de Cuiabá não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), envolvendo direito à propriedade, e também face aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência - artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal. 2. “(...) invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado (ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 1623, Relator (a): Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00011 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 337-341) 3. Sentença ratificada. Recurso voluntário desprovido. (N.U 0000005-31.2016.8.11.0082, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/12/2018).

Assim, o Município de Cuiabá não poderia proibir a cobrança de estacionamento em áreas particulares, seja porque é matéria de competência da União, seja porque restringe o direito à propriedade, violando os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (artigo 170, da Constituição Federal).

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021